Tribunal: TJDFT
Processo: 0748992-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da remuneração da parte executada/agravada. Alega-se que a penhora de parcela da remuneração é possível e cabível no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é ou não possível a penhora de parcela da remuneração dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e também desta e Corte de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
4. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
5. No caso, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos probatórios. Não se pode presumir que o desconto de 30% da remuneração/salário da executada não afetará seu sustento digno.
6. O valor de 15% sobre os rendimentos da parte executada/agravada perfaz o valor aproximado de R$ 1.260,00, ao passo que apenas o valor dos juros mensais aplicados sobre o saldo devedor perfaz R$ 7.200,00 mensais. Evidente a possível violação ao Princípio da efetividade da execução, da preservação do mínimo existencial, da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que como o valor dos juros supera em muito o valor da parcela de rendimentos penhorada, a obrigação não se satisfará nunca.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Embora possível, diante da nova jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a penhora de percentual da remuneração da parte executada, tal análise deve ser feita levando-se em consideração os elementos dos autos que, no caso, não permite a aplicação da exceção jurisprudencial à norma prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 833, IV.